Tribunal: TJDFT
Processo: 0747170-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747170-52.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0716253-23.2023.8.07.0009 AGRAVANTE: LUIZ FERNANDES DE LIMA FILHO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre eventual não cabimento do Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou a emenda da inicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora